Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. À luz do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. O recolhimento do preparo em dobro, após o transcurso do prazo concedido para esta providência, implica no não conhecimento do recurso, porquanto configurada a deserção.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.